Tribunal: TJPA
Processo: 0022890-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022890-82.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARCOS BARROSO DA SILVA

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INCIDÊNCIA DE HIPÓTESE DESCRITA NO ART. 1022, I, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA REJEITAR A TESE – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO INDUZ NULIDADE, SOBRETUDO QUANDO NÃO HÁ PROVA DE PREJUÍZO –
recurso CONHECIDO E ACOLHIDO PARA refutaR a tese de cerceamento de defesa, mantendo, QUANTO AO MAIS, o Acórdão impugnado.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER
os embargos de declaração para
refutar
a tese de cerceamento de defesa e
manter
o Acórdão impugnado.

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO MARCOS BARROSO DA SILVA
opôs embargos de declaração (ID nº.
7411801
),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

7279721
, da lavra da Exma. Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO NO ESTADO DO PROCESSO. PERÍCIA QUE SE REVELA INÚTIL PARA O JULGAMENTO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO TABELA SAC. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Matéria de direito que não demanda o exame de elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia, passível a matéria de julgamento antecipado da lide. O documental concernente ao contrato celebrado entre as partes reúne elementos suficientes ao julgamento. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa rejeitada.

2. Considerando os termos do contrato firmado entre as partes e a pactuação expressa de que o sistema de amortização será pela Tabela SAC, é de ser admitida sua incidência, independente da capitalização dos juros.

3. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente aplicável ao contrato em comento, eis que pactuado em JULHO/2008.

4. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada; ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

5. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido”.

Alega o embargante que
houve omissão, quanto ao enfrentamento da alegação de cerceamento de defesa, por ausência de realização de audiência de conciliação no 1º Grau.

Afirmou-se que, inicialmente, foi marcada audiência preliminar para 13/02/2014, às 09h00min, que não se realizou em virtude de ausência justificada.

A audiência foi remarcada para o dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2014, às 9h. Entretanto, o despacho que remarcou a audiência somente teria sido publicado na data da própria audiência (dia 21/02/2014), de modo que a ciência pelas partes e procuradores restou prejudicada.

Sem contrarrazões
(ID nº.

8026370).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, verifica-se que, efetivamente,
há omissão quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa
, referente à não realização de audiência de conciliação.
Assim, faz-se mister acolher os embargos e corrigir a omissão impugnada.

De fato, não se realizou audiência de conciliação, após três tentativas frustradas. Não obstante,
a ausência de audiência de conciliação não gera nulidade
, especialmente quando não demonstrar prejuízo, como é o caso dos autos. Observe-se jurisprudência do E. STJ, bem como dos Tribunais Pátrios, no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual.
2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega. 3. A Corte de origem concluiu que a conduta da parte recorrente, que recusou tratamento médico foi infundada, acarretando a necessidade de reparação em danos morais, o que não pode ser alterado nessa via extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1690837 SE 2020/0087894-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REJEIÇÃO – A não realização de audiência de conciliação, por si só, não é causa de nulidade do processo –
Possibilidade de autocomposição a qualquer momento e até mesmo extrajudicialmente – Réus que não apresentaram contestação e não compareceram à audiência de conciliação designada nesta instância recursal – Prejuízo não demonstrado – Nulidade não configurada
– Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AC: 10144917620208260007 SP 1014491-76.2020.8.26.0007, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 30/11/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ. NULIDADE PELA
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR O PREJUÍZO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO ATO. ENTENDIMENTO DO STJ. NULIDADE REJEITADA.
NO MÉRITO, MORA NÃO PURGADA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 373, II DO CPC. HIGIDEZ PROBATÓRIA DA AUTORA QUE NÃO FOI COMBATIDA PELA RÉ. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0106632-76.2022.8.19.0001 202400132074, Relator: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 13/05/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/05/2024) (grifos nossos).

Portanto,
não há que se falar em cerceamento de defesa
também em relação a não realização de audiência de conciliação.

Quanto ao mais, o acórdão impugnado
tratou de todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de 1º Grau.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
. Assim, não há que se falar em acolhimentos dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante,
refutando
a tese de cerceamento de defesa e
mantendo
o Acórdão impugnado.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2024